Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Furto. Repouso noturno. Provas.
Os depoimentos dos policiais, que prenderam o réu em flagrante, corroborados pelo auto de exibição e apreensão dos objetos que estavam com o réu e próximos a ele, são provas suficientes de que ele cometeu o furto do cabo de transmissão de dados, durante o repouso noturno.
Apelação não provida.